Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014899-31.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA:DANIELA DE LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO.CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Em conformidade com o artigo 14§3o inciso II do CDC, a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor.
2. À mingua de elementos que comprovem a falta de cuidado da vítima em manter sua conta em rede social segura, ônus que competia à fornecedora (artigo 6o, inciso VIII do CDC) esta deve ser condenada por eventuais danos causados por ação de hackers que roubam o perfil da usuária e aplicam golpes.
3.Comprovado nos autos o tempo utilizado para solução do problema, a demora injustificada para o restabelecimento da conta, e o prejuízo sofrido, encontram-se preenchidos os pressupostos autorizadores à indenização por danos morais.
4.Valor arbitrado em R$ 3.000,00 é razoável e não comporta minoração.
5.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014899-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DANIELA DE LIMA - CPF: 039.196.261-25 (RECORRIDO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023